Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-82.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800806-82.2021.8.14.0007

APELANTE: JOAO SANTANA MOTA DO CARMO, LUANA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, §1º, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

VÍCIO SANADO COM A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO NO ID.
19060288.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800806-82.2021.8.14.0007

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

AGRAVADAS:
JOÃO SANTANA MOTA DO CARMO e LUANA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 15813421
) interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.
em face da decisão monocrática (
Id. 15290230
), que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso.

Na origem, o despacho de id. 13858455 intimou o autor a emendar a petição inicial juntando comprovante de residência, em função de serviço público essencial ou ainda declaração de domicílio eleitoral, sob pena de extinção.

Determinou ainda a individualização das lesões sofridas e suportadas, mensurando “as Perdas de colheita e o que deixaram de ganhar, etc., valores estes que somados devem constituir o valor da causa, tudo sob pena de extinção por inépcia”.

Manifestação autoral ao id. 13858464 sustentando (i) a inexistência de obrigatoriedade de comprovação documental da residência do autor e (ii) que “a Tabela enviada pela Emater constante do ID nº 43085593, que acompanhou a inicial, mostra os valores atribuídos a cada cultura, sendo que a somatória dos itens acima resulta exatamente no valor da causa, quanto seja, R$ 106.444,13”.

Gratuidade da justiça obtida através do Agravo de Instrumento nº 0804300-39.2022.8.14.0000.

Sobreveio a sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação sem resolução do mérito, cujo dispositivo transcrevo (id. 13858472):

“...

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial, no que tange à comprovação da residência e aos danos pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade deferida à autora.”

Em suas razões recursais (id. 13858476), a parte apelante sustém a necessidade de prosseguimento da demanda, haja vista a desnecessidade de apresentação do comprovante de residência, bem como que os danos pleiteados estão devidamente individualizados desde a exordial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja desconstituída a sentença vergastada e haja o retorno dos autos para que siga o curso normal na comarca de origem.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13858482.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, §1º, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada a CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A. interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 15813421
) alegando que a decisão agravada proferida pela respeitável desembargadora, o fez com base no fato de que a Juíza de piso teria extinguido o processo porque os Apelantes não apresentaram ao juízo de informação de domicílio/residência ou porque não apresentaram o mínimo de indícios de danos materiais.

Entretanto, o Juízo a quo não extinguiu o processo por este motivo, mas sim pela preclusão e de desobediência dos apelantes à determinação de emenda a inicial.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno mantendo-se íntegra a sentença apelada com o improvimento desta Apelação, uma vez que o processo feneceu por inércia dos Apelantes/Agravados ante a uma determinação expressa do Juízo de primeiro grau de emendar a petição inicial.

João Santana Mota do Carmo e Luana Silva apresentou contrarrazões rebatendo as razões recursais e pediu o desprovimento do recurso.

Por ocasião da 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do ano de 2024,
em caso semelhante ao examinados nos autos
, reconheceu-se devida a exigência de comprovante de endereço para a instrução da demanda, com base na Nota Técnica nº 6/2022 do CIJEPA.

Os documentos foram julgados no Id.
19060288
.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou não da sentença

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não ter a parte apelante cumprido efetivamente a determinação de emenda do processo.

DA EXIGÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E/OU COMPROVANTE DE DOMICÍLIO ELEITORAL

O CPC/15, buscando dar cumprimento ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, reconheceu e inseriu em seu texto o denominado princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Indicam, respectivamente, os artigos 4º e 6º do referido diploma legal que: "
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" e "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

Portanto, atualmente, exige-se do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Exemplo claro disso encontra-se no art. 321 do CPC, o qual preceitua que: "
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
"; prevendo o seu parágrafo único que somente "
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
".

Contudo, é imprescindível a observância aos artigos acima indicados, bem como aos requisitos legais necessários à propositura da ação, evitando-se o excesso de formalismo, visto que este impedirá o trâmite célere do processo.

Observando o texto legal é possível verificar que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Como se depreende da leitura da inicial, a autora forneceu seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de CPF, endereço residencial e seu domicílio, endereço eletrônico, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas através das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo a quo, que consiste no comprovante de residência em nome próprio da parte autora.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Ora, a mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é
suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência
, não sendo o documento em nome próprio do postulante documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

DOS DANOS PLEITEADOS E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Irresigna-se ainda a parte autora quanto ao indeferimento da inicial ante a suposta ausência de delimitação dos danos materiais pretendidos.

Adianto que assiste razão à parte recorrente. Vejamos:

Da análise da peça inicial (id. 13858444 – pág. 2), constata-se que a parte autora identificou e quantificou as alegadas perdas, a saber: “
4 hectares de mandioca R$ 93.600,00; 78 pés de cacau R$ 281,58; 30 pés de açaí R$ 4.500,00; 30 pés de cupuaçu R$ 720,00; 20 pés de laranja R$ 2.250,00; 10 pés de limão R$ 1.200,00; 9 pés de pupunha R$ 224,55; 1 remo R$ 68,00; 8 malhadeiras R$ 1.600,00 e 1 canoa R$ 2.000,00”
, totalizando o montante de R$ 106.444,13 , justamente o valor atribuído à causa.

Por sua vez, o Douto Juízo
a quo,
considerando que os documentos colacionados aos autos seriam inservíveis para configurar indícios de probabilidade dos danos materiais suportados, considerou inepta a petição inicial.

Do contexto narrado, individualizada a pretensão indenizatória pela parte autora e tendo o juízo
a quo
entendido pela falta de provas do dano perseguido, a hipótese seria de improcedência da ação e não indeferimento da inicial.

Ademais, indeferir a peça exordial por ausência de comprovação dos danos pretendidos sem a ocorrência da regular instrução processual importa em claro cerceamento ao direito de defesa.

Nesse sentido, em situações idênticas, colaciono recentes julgados deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O 133, XII, DO RITJE/PA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 – In casu, a gratuidade de justiça concedida a autora, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia a decisão deferitória do benefício, em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Precedente - STJ. AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP). 2 - A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 3 - Na hipótese, o Cerceamento de Defesa ocorreu, pelo fato de o juízo a quo não ter oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais, e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 4 – Decisão monocrática. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800718-44.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 04.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800909-89.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 17.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800856-11.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 18.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Ocorre o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. Provimento do recurso de Apelação, para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800887-31.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 19.07.2023)

Neste diapasão, verifica-se que a inicial traz elementos suficientes a justificar a pretensão da parte autora/apelante, ainda que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito pretendido.

Vale ressaltar que nos termos do disposto no art.324, §1º, II do CPC, é possível a formulação de pedido genérico “
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos materiais, é firme no seguinte sentido: "muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur" (REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1321219 RS 2012/0091764-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

Apelação. Pedido Genérico. Indenização. Possibilidade de formulação de pedido genérico para o dano material diante da impossibilidade de mensurar a adequada mensuração do prejuízo. Pedido de dano moral. Valor que já se acha indicado na inicial e que deve prevalecer. Sentença anulada. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AC: 10179804120178260003 SP 1017980-41.2017.8.26.0003, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 29/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA INÉPCIA DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE BASTAM PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES, BEM COMO A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, § 1º, II DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Verifica-se que a inicial traz elementos necessários a justificar a pretensão do apelante, mesmo que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000907-33.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 07.02.2022) (TJ-PR - APL: 00009073320208160137 Porecatu 0000907-33.2020.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, conquanto a autora não tenha delimitado na inicial quais valores seriam devidos a título de danos materiais e morais, é possível extrair tal conclusão da narração dos fatos, sem que se cogite de inépcia da inicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2105832 SC 2022/0107556-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, preenchidos os requisitos mínimos para a propositura da demanda, a emenda era desnecessária, devendo a sentença ser cassada.

Ademais, o vício foi sanado com juntada dos documentos no Id. 19060288.

Em que pesem os
argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024